Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-32.2019.8.11.0064
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001114-32.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES - CPF: 051.049.741-11 (APELADO), A APURAR (APELADO), CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA - CPF: 062.271.481-30 (APELADO), JOELITO CORDEIRO DOS PASSOS - CPF: 550.158.591-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS COMO ÚNICO ELEMENTO DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ. FALTA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS INDEPENDENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, por insuficiência de provas, em ação penal que apurou roubo praticado mediante invasão de residência, com agressão à vítima e subtração de bens, sendo a autoria atribuída aos acusados com base, essencialmente, em diálogos obtidos por interceptação telefônica no âmbito da “
Operação Pick Up”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se interceptações telefônicas desacompanhadas de reconhecimento pessoal, perícia de voz e elementos probatórios independentes são suficientes para comprovar a autoria e fundamentar condenação por roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova firme e harmônica, apta a afastar dúvida razoável acerca da autoria e da participação individualizada dos acusados.

4. Interceptações telefônicas utilizadas como principal elemento acusatório demandam identificação segura dos interlocutores por meio de reconhecimento de voz, perícia técnica ou confirmação por outros elementos independentes.

5. A ausência de reconhecimento pessoal, de perícia fonética e de testemunhas presenciais impede vincular os acusados aos diálogos interceptados.

6. A inexistência de elementos autônomos de corroboração, como apreensão de objetos, vinculação aos bens subtraídos ou localização no local do crime, mantém lacuna probatória relevante.

7. As conversas interceptadas não permitem individualizar a conduta de cada acusado nem delimitar o grau de participação no delito.

8. A condenação fundada exclusivamente em inferências interpretativas de diálogos ambíguos viola o princípio da presunção de inocência.

9. Persistindo dúvida substancial quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e a manutenção da absolvição.

10. Precedentes da Corte reconhecem que a ausência de prova segura de autoria e a fragilidade do conjunto probatório inviabilizam édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Interceptações telefônicas desacompanhadas de identificação segura dos interlocutores e de elementos externos de corroboração não são suficientes para comprovar autoria delitiva”.

“A ausência de reconhecimento pessoal, perícia de voz e individualização das condutas gera dúvida razoável incompatível com decreto condenatório”.

“Persistindo incerteza quanto à autoria, deve ser mantida a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001114-32.2019.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES, CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal nº 0001114-32.2019.8.11.0064, que absolveu os réus
Cristiano Emanoel Borges de Souza e Moacir Junior Ferreira Pires
da imputação prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Segundo a denúncia, os acusados teriam participado de roubo perpetrado em 13 de junho de 2017, na residência da vítima
Joelito Cordeiro dos Passos
, ocasião em que dois indivíduos armados ingressaram no imóvel, exigiram dinheiro, agrediram a vítima e efetuaram disparo de arma de fogo, subtraindo aparelhos celulares, valores em espécie e chave de veículo, tendo o Ministério Público sustentado que os recorridos teriam participado da empreitada criminosa, sendo um deles executor e o outro articulador do delito mediante contatos telefônicos interceptados durante investigação denominada “
Operação Pick Up
”.

Encerrada a instrução, o magistrado sentenciante concluiu inexistirem elementos seguros de autoria, reputando que as interceptações telefônicas, desacompanhadas de outros elementos confirmatórios, não permitiam atribuir com segurança a participação dos acusados no delito, sobretudo diante da ausência de reconhecimento pessoal, de prova técnica de voz e de outras evidências independentes, absolvendo-os com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o conjunto probatório seria suficiente à condenação, afirmando que as conversas interceptadas revelariam o planejamento e a execução do roubo, bem como a participação de ambos os acusados, defendendo que o conteúdo dos diálogos, aliado às circunstâncias do crime, permitiria a formação de juízo condenatório seguro.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, argumentando que não houve reconhecimento da vítima, inexistem testemunhas presenciais que vinculem os recorridos ao fato, não foi realizado exame pericial de voz nas interceptações telefônicas e tampouco se demonstrou de forma concreta a conduta individualizada de cada acusado, subsistindo dúvida razoável quanto à autoria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou pelo provimento do recurso ministerial, entendendo que as interceptações telefônicas revelariam com suficiência a participação dos apelados na empreitada criminosa, sendo possível a condenação com base no conjunto probatório formado.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante já relatado, cuida-se de apelação ministerial interposta contra sentença absolutória proferida em ação penal que apurou suposto roubo majorado praticado em residência da vítima
Joelito Cordeiro dos Passos
, ocorrido em 13 de junho de 2017, ocasião em que indivíduos armados invadiram o imóvel, agrediram a vítima, efetuaram disparo de arma de fogo e subtraíram bens diversos.

A imputação dirigida aos recorridos decorreu, essencialmente, de diálogos obtidos mediante interceptação telefônica realizada no âmbito da denominada
Operação “Pick Up
”, que, segundo a acusação, revelariam o envolvimento dos acusados na prática delitiva.

A sentença recorrida, examinando detidamente o conjunto probatório, reconheceu que, embora os diálogos interceptados façam referência a evento compatível com o roubo descrito na denúncia, não se mostram suficientes para estabelecer, com o grau de certeza exigido para o édito condenatório, a autoria delitiva atribuída aos acusados.

Destacou o magistrado de origem a inexistência de reconhecimento pessoal, a ausência de testemunhas presenciais que apontassem os réus como autores, a falta de prova técnica de identificação de voz nas interceptações e a impossibilidade de individualização das condutas, concluindo pela persistência de dúvida razoável quanto à participação dos apelados.

Por certo, a condenação penal exige prova firme, coerente e harmônica, capaz de afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da participação individualizada dos agentes.

O processo penal não admite condenação fundada em presunções, inferências subjetivas ou reconstruções hipotéticas do fato, sob pena de esvaziamento do princípio constitucional da presunção de inocência, que constitui verdadeira cláusula de contenção do poder punitivo estatal.

O
standard probatório
exigido para a condenação não se satisfaz com indícios isolados, sobretudo quando desprovidos de confirmação externa idônea.

No caso concreto, embora a materialidade do roubo esteja satisfatoriamente demonstrada, a autoria atribuída aos recorridos permanece envolta em incerteza.

As interceptações telefônicas utilizadas como principal fundamento acusatório revelam diálogos que, de fato, guardam correspondência temática com o evento criminoso investigado.

Todavia, tal circunstância, por si só, não autoriza concluir, com segurança jurídica, que os interlocutores sejam efetivamente os acusados, tampouco que tenham participado da execução do delito nos moldes narrados na denúncia.

A prova derivada de interceptação telefônica, embora lícita e relevante, exige cautela redobrada quando utilizada como único elemento de imputação.

Isso porque, a atribuição de autoria com base em diálogos depende, necessariamente, da identificação segura dos interlocutores, seja por reconhecimento de voz, seja por prova técnica pericial, seja por confirmação por outros elementos independentes.

Ausentes tais fatores, a interpretação do conteúdo das conversas passa a operar no
campo da probabilidade
, e não da certeza exigida para a condenação penal.

No presente caso, não houve realização de perícia fonética de identificação de voz, tampouco reconhecimento pessoal por parte da vítima, nem testemunhas presenciais que apontassem os recorridos como autores.

Não se produziu, ainda, qualquer elemento autônomo capaz de corroborar a participação dos acusados, como apreensão de objetos, vinculação direta aos bens subtraídos, localização no local dos fatos ou confirmação por terceiros. Permanece, assim, lacuna probatória relevante, que impede a formação de juízo condenatório seguro.

Além disso, as próprias conversas interceptadas não permitem delimitar, com clareza, a conduta individual de cada acusado.

Não é possível extrair, de modo inequívoco, quem teria executado o roubo, quem teria participado do planejamento, tampouco qual teria sido o grau de envolvimento de cada recorrente.

A ausência de individualização da conduta, especialmente em crimes praticados em concurso de agentes, constitui obstáculo relevante à condenação, pois impede a correta subsunção da conduta ao tipo penal.

Nesse contexto, a interpretação das interceptações exige cautela, sob pena de se atribuir significado incriminador a diálogos ambíguos ou de contexto incerto.

A prova penal não pode se apoiar exclusivamente em inferências interpretativas, especialmente quando não corroboradas por elementos externos independentes.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que a dúvida quanto à autoria impõe a manutenção da absolvição.

Nesse sentido, já se decidiu que
“a existência de dúvida intransponível sobre a autoria, decorrente de provas técnicas inconclusivas e ausência de testemunhas presenciais que identifiquem os agentes (que usavam capacetes), impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
” (N.U 1004447-73.2024.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/02/2026).

A
ratio decidendi
desse precedente guarda plena correspondência com o caso em julgamento.

Assim como, naquela hipótese, o conjunto probatório ora examinado não permite identificar, com segurança, os autores do delito.

A ausência de reconhecimento pessoal, somada à inexistência de prova técnica de voz e à fragilidade dos elementos indiretos, conduz inevitavelmente à aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Também é pertinente a orientação firmada por esta Corte no julgamento da Apelação Criminal nº 0018559-60.2016.8.11.0002, em que se assentou que, inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de roubo majorado, é inviável a prolação de édito condenatório, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
, especialmente quando o conjunto probatório revela fragilidade ou inconsistência.

Tal entendimento se aplica integralmente à hipótese dos autos, em que a acusação repousa sobre base probatória insuficiente e carente de confirmação independente.

De outro lado, é certo que esta Corte já reconheceu que a ausência de prova técnica de vinculação de ligações telefônicas não impede, por si só, a condenação quando o reconhecimento de voz e o contexto fático encontram respaldo em extratos de ligações e em depoimentos convergentes (N.U 1011545-15.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 27/01/2026).

Contudo, a própria premissa desse precedente evidencia sua inaplicabilidade ao caso concreto, pois nele havia convergência probatória, reconhecimento contextual e elementos externos de corroboração, circunstâncias ausentes na hipótese em exame.

Aqui, ao contrário, inexiste reconhecimento de voz, não há depoimentos convergentes que confirmem a identidade dos interlocutores e tampouco há elementos externos que reforcem o conteúdo das conversas interceptadas.

O que se tem é apenas a interpretação isolada de diálogos, sem validação probatória adicional.

Essa diferença é substancial e impede a transposição da orientação daquele julgado para a presente situação.

Não se pode olvidar que o processo penal exige certeza jurídica para condenar e admite dúvida para absolver.

A condenação fundada exclusivamente em interceptações não confirmadas equivaleria a admitir presunção de autoria, invertendo indevidamente o ônus probatório e fragilizando a garantia constitucional da presunção de inocência.

Assim, persiste cenário probatório marcado por incerteza quanto à identificação dos interlocutores, ausência de confirmação técnica das vozes interceptadas, inexistência de reconhecimento pessoal e impossibilidade de individualização das condutas atribuídas a cada acusado.

Nesse contexto, a manutenção da absolvição não constitui indulgência judicial, mas consequência necessária da insuficiência probatória.

A sentença recorrida, portanto, revela-se legítima, idônea e adequadamente fundamentada, tendo o magistrado de origem realizado análise criteriosa do conjunto probatório e concluído, com acerto, pela insuficiência de elementos aptos a sustentar condenação.

Desse modo, inexistindo prova segura da autoria e permanecendo dúvida substancial acerca da participação dos recorridos, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em estrita observância aos princípios constitucionais que regem o processo penal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se incólume a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026